Tribunal: TJDFT
Processo: 0708470-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708470-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENIA ALVES DA SILVA AGRAVADO: MARIOTTO E FILHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VIVER BEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, observa-se que conquanto a parte recorrente tenha mencionado o efeito suspensivo ao cabo da petição recursal, no bojo da peça recursal não há maiores alegações relacionadas ao preenchimento dos requisitos autorizadores de tal medida. Ainda que se utilize de uma interpretação do pedido com base no conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o) não se extrai da pretensão reformatória à baila nenhum argumento específico acerca da defesa, no caso vertente, da presença dos pressupostos da tutela de urgência, que fora apenas mencionada no pedido e fazendo referência à decisão agravada. Assim, diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, mas em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator